Tribunal: TJDFT
Processo: 0746009-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0746009-38.2022.8.07.0001 RECORRENTES: JANILTO LIMA COSTA, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, MARIA APARECIDA COELHO ARAÚJO RECORRIDO: ALEXANDRE TOSTA DA SILVA TORRES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DOS DIREITOS DO BEM. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA. TEMA REPETITIVO 872 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência da súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 2. Consoante entendimento pacificado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.452.480/SP (Tema Repetitivo 872), nos Embargos de Terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida. 2.1. Todavia, também restou pacificado no mencionado julgado que, excetua-se à hipótese, o caso em que, mesmo ciente da transmissão da posse, a parte embargada opõe resistência e insiste na manutenção da penhora. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.245, §1o, do Código Civil, sustentando que o ônus da sucumbência deve recair sobre o recorrido, uma vez que a constrição indevida se deu pela sua desídia em proceder ao registro do bem imóvel. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp n. 2.061.135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 1.245, §1o, do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Na espécie, o apelante requer a inversão da incumbência em arcar com os honorários e as custas processuais, sob a alegação de que o apelado/embargado insistiu na impugnação para manter a penhora sobre o imóvel, mesmo ciente de que a titularidade do imóvel havia sido transferida há anos, uma vez que instituído condomínio no local, com a relação de todos os adquirentes dos lotes. Como se observa, de fato, a parte embargante/apelante deu causa ao processo como concluiu o Juízo a quo, pois não promoveu o registro da promessa de compra e venda. No entanto, apesar de o embargante/apelante não ter promovido o registro, o embargado insistiu na manutenção da penhora, mesmo após a demonstração de que o bem havia sido transmitido, é o que se vê na Contestação de ID 57589244” (ID 59391245). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003